Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727645-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA LIGIA BICALHO FERREIRA, KEYLLE BICALHO FERREIRA AGRAVADO: KOVR PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou a expedição de ofício (id 201921268 dos autos originários). A ordem de expedição de ofício em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. Ademais, verifico que os argumentos utilizados por Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intimem-se Magda Lígia Bicalho Ferreira e Keylle Bicalho Ferreira com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e diante da supressão de instância. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator